Tribunal: TJBA
Processo: 8000655-46.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000655-46.2020.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO APELADO: LUCIA MARIA ALVES Advogado(s): QUEZIA ALMEIDA RIBEIRO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra concessionária de serviço público de abastecimento de água (Embasa). A sentença afastou a cobrança indevida, mas condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão do corte no fornecimento de água sem notificação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se houve efetivamente a interrupção do fornecimento de água sem observância das formalidades legais; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida ou afastada, inclusive quanto ao valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório confirma a interrupção do fornecimento de água em 22/03/2021, sem notificação prévia, não elidida pela concessionária, a quem incumbia demonstrar a regularidade de sua conduta. 4. O fornecimento de água, como serviço público essencial, somente pode ser interrompido após regular notificação e observância do devido processo administrativo, sob pena de violação ao art. 22 do CDC e aos arts. 1º, III, e 6º da CF. 5. A concessionária, ainda que detentora de crédito, não pode recorrer a meios coercitivos extrajudiciais, sob pena de autodefesa incompatível com o ordenamento jurídico. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o corte indevido de serviço essencial configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo concreto. 7. O valor arbitrado em R$ 3.000,00, embora aquém de parâmetros utilizados em casos semelhantes, não pode ser majorado em razão da vedação à reformatio in pejus, devendo, assim, ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, caracteriza dano moral in re ipsa. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000655-46.2020.8.05.0056, de Chorrochó, em que figuram, como apelante, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa e, como apelada, Lúcia Maria Alves. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça